Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR.
1. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus primordial de promover a citação do réu, já que, no caso, o juízo de origem – em observância ao mencionado princípio – indicou ao agravante, na decisão impugnada, diligências ao seu alcance para localização de endereço válido para citação.
2. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que “(...) a existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente a parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.” (Acórdão 1388843, 07269258820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.